Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-20.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA – CADEIA DE FORNECEDORES – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A instituição financeira recorrente está inserida na cadeia de fornecimento de serviços, juntamente com a companhia seguradora, com evidente pertinência para responder pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC). Na espécie, a BV Financeira S.A. é quem apresentou ao segurado a proposta de adesão ao seguro prestamista, a qual compunha a cédula de crédito bancário emitida pela recorrente (ID 2079413), para garantia do saldo devedor do financiamento fornecido pela BV Financeira S.A., que figura como estipulante e beneficiária do pagamento da indenização. Desta forma, ressai a pertinência subjetiva do Recorrente para a demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Por força do contrato de seguro o segurador se obriga ao pagamento da indenização contratada, uma vez implementado o fato gerador, no interesse do segurado ou do terceiro beneficiário indicado no contrato, o que exige pela exibição da apólice ou do bilhete do seguro, na forma dos artigos 757 e 758 do Código Civil.
3. O seguro prestamista consiste em garantia financeira para instituições que operam com crédito, porquanto assegura a quitação uma dívida no caso de morte, invalidez ou desemprego involuntário do mutuário.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora (espólio de N.A.D.S.) logrou demonstrar que o falecido adquiriu veículo mediante financiamento bancário junto à recorrente, com a contratação de seguro prestamista junta à segunda ré Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A., tendo sido inserido o valor relativo ao seguro prestamista na operação de financiamento contratada, conforme se vê da cédula de crédito bancário emitida pelo Banco réu (ID 2079413, fl. 01, cláusula 5.5.).
6. É solidária a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecedores, observando os termos do art. 7o, e do § 1o do art. 25, ambos do CDC. Na hipótese dos autos, a oferta de seguro, firmada dentro das dependências da instituição BV Financeira, por ela mesma intermediada com Corretora e Seguradora parceiras, para a inclusão do valor do seguro de proteção financeira nas cláusulas que compõe a cédula de crédito bancário, implica solidariedade da seguradora e da instituição financeira perante o consumidor. Assim, tendo em vista que ambos os réus integram a cadeia de fornecedores, devem responder de forma solidária, nos termos da sentença que não merece reparo neste aspecto.
7. Neste sentido: Acórdão 1631910, 07026130220228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022; Acórdão 1440571, 07072580720218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, SegundaTurma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022; Acórdão 1151246, 07031122820188070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.
8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A negativa em pagar indenização de seguro prestamista devida, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. E no caso, a pretensão repousa exclusivamente na resistência da seguradora em pagar a indenização.
9. Diante disso, a sentença merece reparo tão somente para excluir a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item anterior.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido.